Tribunal: TJDFT
Processo: 0722999-02.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-07-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Esdras Neves Número do processo: 0722999-02.2021.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) EMBARGANTE: DISTRITO FEDERAL EMBARGADO: FELIPE DE ALMEIDA RAMOS BAYMA SOUSA FELIPE DESPACHO Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 dias, manifestem-se sobre os cálculos apresentados pela Contadoria (ID 73473318). Publique-se. Brasília, D.F., 15 de julho de 2025 Desembargador ESDRAS NEVES Relator